Tribunal: CARF
Processo: 15374.971090/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15374.971090/2009-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.740 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
CENCOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
DISCUSSÃO ACERCA DO DÉBITO DECLARADO EM DCOMP.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as alterações
introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como
no parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF), há de se concluir que a análise do CARF no que concerne
aos pedidos de compensação limita-se à existência dos créditos alegados pelo
contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de pedido de
retificação/cancelamento da DCOMP apresentada, face à inexistência do débito
declarado em duplicidade.
Em tal caso, a autoridade fiscal deve receber o recurso do contribuinte como
pedido de revisão de ofício, encaminhando-o para análise da autoridade
competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.971090/2009-91
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 1,5

Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 61/63:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fl. 03, interposta aos 04/11/2009
em face do Despacho Decisório, eletronicamente proferido pela Unidade de Origem,
fl. 27, do qual a contribuinte tomou ciência aos 20/10/2009, fl. 26, que não homologou
a
compensação
objeto
da
Declaração
de
Compensação
-
DCOMP
no
41197.39939.290509.1.3.04-8488, na qual foi indicado: (i) o valor de R$ 14.850,56
como crédito originário inicial a ser compensado, atinente a suposto pagamento a
maior que o devido da COFINS, que foi realizado no montante original de R$
163.241,42 em relação ao período de apuração de janeiro de 2008; (ii) como débito a
ser compensado, COFINS do mês de dezembro de 2007, no valor originário de R$
11.911,45.
2. A compensação foi não homologada por ter sido detectado que o pagamento
acima fora totalmente aproveitado para quitação do débito da COFINS devido pela
contribuinte em relação a supradito mês, não tendo resta saldo disponível para a
compensação.
3. No recurso interposto, a defendente “vem requerer a V.Sa. se digne extinguir
o processo em referência, posto que, erroneamente, foi ele apresentado em
duplicidade, já que a compensação nele perseguida foi objeto de idêntico pedido de
compensação no processo administrativo n° 15374-971.087/2009-77, motivado pela
PER/DCOMP n° 18065.65536.310309.1.3.04-8675, no mesmo valor principal de R$
11.911,45”.
4. Este julgador anexou a este processo extratos emitidos nos sistemas
DCTF/CONS e DACON e, ainda, cópias das DCOMP no 14199.94702.300109.1.3.04-
6482 e 18065.65536.310309.1.3.04-8675, fls. 37/56.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007
TRIBUTO. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
COBRANÇA. MANUTENÇÃO.
Deve ser mantida a cobrança do débito quando incomprovada a alegada
duplicidade de inclusão em distintas Declarações de Compensação.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 26/02/18 (vide AR à fl. 83
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 23/03/2018, Recurso Voluntário (fls. 87/95
dos presentes autos).
Em seu recurso, o contribuinte repisou as razões postas desde a sua manifestação
de inconformidade, no intuito de que a DCOMP fosse cancelada visto que o débito ali indicado
havia sido apresentado em duplicidade, já constando de outra DCOMP, requerendo ao final que
o processo seja devolvido à instância de origem para a devida revisão de ofício, face ao erro
material apontado.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 2

Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se viu acima, por meio das peças de defesa apresentadas no presente
processo, visa o contribuinte ter cancelada a DCOMP ora sob julgamento, tendo em vista que o
débito fora indicado em duplicidade, já tendo constado de outra DCOMP por ele apresentada.
É certo, contudo, que este Colegiado não possui competência para apreciar o
pleito do Recorrente. Isso porque, como é cediço, nos casos de pedido de compensação, compete
ao CARF analisar o crédito pleiteado, não havendo previsão legal ou mesmo regimental para
pronunciamento acerca do débito.
Para que melhor se compreenda a questão aqui posta, transcrevo a seguir teor do
art. 74 da Lei no 9.430/1996, o qual, com as alterações introduzidas pela MP 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, passou a prever de forma expressa que a não homologação de
compensação também seria objeto de apreciação no contencioso administrativo especializado:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002)
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei n° 10.637, de 2002)
(...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 8a Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7°, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação. (Incluído pela Lei n°
10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes.(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 2,5

A hipótese aqui analisada, porém, não se enquadra na situação disposta acima.
Isso porque, não pretende o contribuinte, através do seu Recurso Voluntário, ter deferida a
homologação da compensação transmitida, nos termos do pedido ali constante, mas sim vê-la
cancelada, face à inexistência do débito ali indicado, o qual já teria sido objeto de outra DCOMP
apresentada. Ou seja, o pedido que o contribuinte passa a pretender ter deferido é distinto do
originalmente apresentado.
Tal análise, contudo, a meu ver, não cabe a este Conselho Administrativo Fiscal, o
qual está adstrito à apreciação do caso concreto dentro dos limites do pedido inicialmente
apresentado pelo próprio contribuinte nos autos de homologação da sua DCOMP, que fixa os
devidos contornos da lide.
Como é cediço, nos pedidos de DCOMP apresentados pelo contribuinte, compete
a este Conselho manifestar-se acerca da existência do crédito pleiteado, e não da inexistência de
débito confessado. Tanto que a decisão final nestes processos deve ser no sentido de reconhecer
o direito creditório pleiteado para, com base nisso, a unidade de origem proceder à homologação
do crédito tributário propriamente dita.
Até porque, sabe-se que a declaração de compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados,
conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com alteração dada pela MP MP 135/2003,
convertida na Lei no 10.833/2003, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
É por essa razão, inclusive, que o cerne da discussão nos pedidos de compensação
é o direito ao crédito pleiteado pelo contribuinte, e não a existência do débito por ele confessado.
Nesse contexto, não há como se conceber que o pedido originalmente apresentado pelo
contribuinte tenha sido não apenas de reconhecimento do crédito, como também de existência do
débito. Como visto, esta análise acerca da existência ou não do débito resta superada em razão
do disposto no referido §6o acima transcrito, centrando-se a análise da DCOMP exclusivamente
sobre a existência ou não do crédito alegado.
E isso não quer dizer que o contribuinte não possa discutir eventual erro na
indicação do débito constante de determinada DCOMP, mas apenas que o meio hábil para fazê-
lo não é o escolhido pelo mesmo.
Seguindo esta linha de raciocínio, o Regimento Interno do CARF previu que a
competência para julgar os pedidos de homologação de DCOMPs segue a regra da origem do
crédito, conforme se extrai do parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015, in
verbis:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 3

Art. 7o Incluem-se na competência das Seções os recursos interpostos em processos
administrativos de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de
reconhecimento de isenção ou de imunidade tributária.
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Nesse contexto, a adoção de entendimento diverso do aqui apresentado, a meu
ver, levaria à necessária rediscussão sobre a atribuição de competência das Seções de julgamento
do CARF no que concerne às DCOMPs transmitidas, avaliando-se eventualmente a necessidade
de modificação da competência nos casos em que a análise do débito venha a protagonizar o
cerne da discussão, sob pena de uma seção de julgamento ter de julgar matérias atreladas à outra
seção de julgamento, em prejuízo da previsibilidade, uniformidade dos julgados e da própria
segurança jurídica.
Logo, em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pela MP 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, bem como do
parágrafo 1o do art. 7o do Anexo II da Portaria no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), há de
se concluir que a análise do CARF no que concerne aos pedidos de compensação limita-se à
existência dos créditos alegados pelo contribuinte. Não há competência, portanto, para análise de
pedido de retificação ou mesmo de cancelamento da DCOMP no que concerne aos débitos ali
declarados.
Sobre este tema, já se manifestou o CARF anteriormente, a exemplo da passagem
do voto proferido no Acórdão no 1101-00.476, extraída do voto proferido no Acórdão no 1301-
002.591, a seguir colacionada:
A autoridade julgadora recorrida apontou dispositivos regimentais e normativos
para declarar sua incompetência para apreciar atos de não-admissão dos PER/DCOMP
retificadores e dos pedidos de cancelamento. Contudo, a própria lei apresenta
obstáculos à discussão destas decisões administrativas no âmbito do contencioso
administrativo especializado, instituído pelo Decreto n° 70.235/72.
Isto porque, com a edição da Lei n° 9.784/99, o contencioso administrativo
passou a observar suas regras, exceto quando disciplinados por lei própria:
Art. 1° Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no
âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção
dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei
própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.
E, até então, o Decreto n° 70.235/72 tratava, apenas, da discussão dos
lançamentos tributários no âmbito das instâncias administrativas especializadas (DRJ,
Conselhos de Contribuintes, Câmara Superior de Recursos Fiscais):
Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade,
os quais deverão estar instilados com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 3,5

elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei
n° 8.748, de 1993)
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Parágrafo único. Na hipótese de devolução do prazo para impugnação do
agravamento da exigência inicial, decorrente de decisão de primeira instância, o
prazo para apresentação de nova impugnação, começará a fluir a partir da ciência
dessa decisão. (Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Art. 25.0 julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete:
I - em primeira instância:
a) aos Delegados da Receita Federal, titulares de Delegacias especializadas
nas atividades concernentes a julgamento de processos, quanto aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal (Redação dada pela
Lei n° 8.748, de 1993)
b) às autoridades mencionadas na legislação de cada um dos demais tributos
ou, na falta dessa indicação aos chefes da projeção regional ou local da entidade que
administra o tributo, conforme for por ela estabelecido.
II - Em segunda instância, aos Conselhos de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, com a ressalva prevista no inciso III do § 1o.
§ 1o Os Conselhos de Contribuintes julgarão os recursos, de ofício e voluntário,
de decisão de primeira instância, observada a seguinte competência por matéria:
[...]
III - 3o Conselho de Contribuintes: tributos estaduais e municipais que
competem à União nos Territórios e demais tributos federais, salvo os incluídos na
competência julgadora de outro órgão da administração federal;
[...]
§ 4o O recurso voluntário interposto de decisão das Câmaras dos Conselhos de
Contribuintes no julgamento de recurso de ofício será decidido pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei n° 8.748, de 1993)
Com a alteração da Lei n° 9.430/96 pela Medida Provisória n° 135/2003,
convertida na Lei n° 10.833/2003, passou a existir previsão legal expressa no sentido
de que a não-homologação de compensações também seria objeto de apreciação no
contencioso administrativo especializado:
(...).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 4

O ato de não homologação, porém, é formalizado em face de uma determinada
DCOMP considerada sujeita à apreciação da autoridade administrativa competente. O
ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos de DCOMP é anterior a esta
apreciação, e presta-se, justamente, a impedi-la em relação às novas informações ali
veiculadas, fazendo prevalecer a declaração anterior.
Assim, o ato de indeferimento de retificações ou cancelamentos não integra o
ato de não-homologação passível de discussão no contencioso administrativo
especializado.
Trata-se de providência paralela, que pode até repercutir no ato de não-
homologação da DCOMP, mas que se sujeita à discussão administrativa no âmbito do
contencioso administrativo geral.
Nesse contexto, entendo que o Recurso Voluntário interposto não deverá ser
conhecido, visto que, através do mesmo, pretende o contribuinte obter o acolhimento de pedido
completamente distinto do originalmente apresentado (cancelamento da DCOMP ao invés da sua
homologação), por meio da discussão de matéria que não é de competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (inexistência do débito indicado na DCOMP).
Na verdade, nas hipóteses em que o contribuinte apresenta pedido de
cancelamento de ofício do PER/DCOMP, sob o argumento de que inexiste o débito declarado,
penso que o correto encaminhamento do caso seria o recebimento do recurso como pedido de
revisão de ofício, remetendo-o para análise da autoridade competente. Tal medida, inclusive,
encontra-se em consonância com o disposto no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, que assim
dispõe:
(...) REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.

A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses
de tributação previdenciária. (...).
Nesse mesma toada, trago à colação o teor do Acórdão no 1301-002.243, bem
como passagem do voto vencedor ali proferido, em que este Conselho chegou à mesma
conclusão aqui apresentada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 4,5

PER/DCOMP. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE
DÉBITO INEXISTENTE. ERRO. CONVERSÃO DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE EM PEDIDO DE REVISÃO DE OFÍCIO. PN COSIT No
8/2014.
Se o contribuinte apresenta pedido de cancelamento de ofício do PER/DCOMP
manejando manifestação de inconformidade, ao argumento de que inexiste o
débito declarado, por erro, a autoridade fiscal deve receber a manifestação de
inconformidade como pedido de revisão de ofício.
***
Voto vencedor
Com as devidas vênias ao ilustre Relator, penso que o litígio aqui instaurado não deve
ser solucionado dentro da sistemática do Decreto no 70.235/1972. Com isso, ressalto a
incompetência da DRJ e deste CARF para decidir o conflito posto nos autos.
(...)
Vejo o problema por outra óptica quando o contribuinte alega que o débito antes
confessado em DCOMP inexiste, mormente quando o contribuinte descobre tal fato no
momento de apresentar defesa contra o despacho decisório, tal e qual o ocorrido. Nessa
circunstância – vale lembrar o artigo 32, parágrafo único, da IN SRF no 600/2005
impedia o cancelamento da DCOMP, assim como, hoje em dia, o artigo 93, parágrafo
único, da IN RFB no 1300/2012, também o impede.
Consoante o Parecer Normativo Cosit no 8/2014, a Portaria Conjunta SRF/PGFN no
1/1999 estabelece que “qualquer débito encaminhado para inscrição em dívida ativa
pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa da RFB quando o sujeito
passivo apresentar provas inequívocas de cometimento de erro de fato”. Anote-se que
citado PN Cosit no 8/2014 prevê a possibilidade de revisão de ofício de DCOMP
“quando a compensação não é homologada por despacho decisório e, cumulativamente,
tal decisão não é reformada em função de contencioso administrativo, seja pelo fato de
não se ter insturado o litígio, seja em virtude de decisão administrativa definitiva, total
ou parcialmente, desfavorável a ele”.
No caso sob exame, não há e nunca houve litígio quanto ao crédito. Por outro lado, as
DRJ e o Carf não são competentes para apreciar reclamações fundadas na inexistência
do débito declarado com erro em DCOMP. Portanto, a decisão administrativa não se
tornará definitiva passando por essas instâncias. Assim, pela perspectiva do PN Cosit no
8/2014, o Despacho Decisório à fl. 23 é a decisão que se tornou definitiva e objeto do
pedido de revisão de ofício.
Saliento, entretanto, que não cabe a este Colegiado decidir se o erro em lume é de fato
ou de direito, pois tal decisão implicaria antecipação da solução de uma questão
prejudicial ao mérito do pedido de revisão. Restrinjo-me à pronúncia de incompetência
da autoridade julgadora a quo e do CARF e à conversão da manifestação de
inconformidade em pedido de revisão de ofício a ser apreciado pela autoridade
administrativa, em conformidade com o Parecer Normativo Cosit no 8/2014.
Tanto é assim que o próprio contribuinte, possivelmente ciente das limitações
deste Colegiado para analisar as razões postas, apresentou ao final do seu Recurso Voluntário
pedido no sentido de que os autos sejam remetidos à instância de origem, para que seja realizada
a devida revisão de ofício, em decorrência da constatação do erro material demonstrado.
Nesse contexto, entendo que o pedido final apresentado pelo contribuinte em seu
recurso deverá ser acatado, determinando-se a remessa dos presentes autos à unidade de origem
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15374.971090/2009-91
Acórdão n.o 3001-001.740
S3-TE01
Fl. 5

para que esta receba o recurso voluntário interposto como pedido de revisão de ofício,
procedendo à análise do cancelamento do débito declarado na DCOMP em referência.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de não conhecer do Recurso
Voluntário interposto, face à incompetência deste Colegiado para apreciar o pedido de
cancelamento da DCOMP nele apresentado.
Contudo, entendo que os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem,
para que esta receba o Recurso Voluntário como pedido de revisão de ofício, passando a apreciar
o erro material relatado pelo contribuinte e o pedido de cancelamento da DCOMP apresentado.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital